Tribunal: TJSP
Processo: 1006073-32.2018.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – IPTU e taxas dos exercícios de 2013 a 2017– Município de Franco da Rocha – Execução proposta em novembro de 2018, em face de pessoas falecidas em datas anteriores ao ajuizamento da ação – Ilegitimidade passiva - Impossibilidade de alteração do polo passivo da demanda – Proposta a execução fiscal, essa deve prosseguir contra a pessoa cujo nome foi indicado

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – IPTU e taxas dos exercícios de 2013 a 2017– Município de Franco da Rocha – Execução proposta em novembro de 2018, em face de pessoas falecidas em datas anteriores ao ajuizamento da ação – Ilegitimidade passiva - Impossibilidade de alteração do polo passivo da demanda – Proposta a execução fiscal, essa deve prosseguir contra a pessoa cujo nome foi indicado na CDA – A modificação do sujeito passivo da relação tributária, em razão do que dispõem os artigos 121 a 123 e 128 do CTN só é permitida na fase administrativa – Incidência da Súmula 392 do STJ – Sentença de extinção mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029462
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006073-32.2018.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que é apelante
PREFEITURA MUNICÍPAL DE FRANCO DA ROCHA, são apelados JOAO
LEONIDAS LOPES PEIXOTO e MESSIAS DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006073-32.2018.8.26.0198 -Voto no 13488
2
Apelação Cível no 1006073-32.2018.8.26.0198.
Apelante: Prefeitura Municipal de Franco da Rocha.
Apelados: João Leônidas Lopes Peixoto e Messias de Almeida
(falecidos).
Comarca: Franco da Rocha.
VOTO No 13488
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal IPTU e taxas dos
exercícios de 2013 a 2017 Município de Franco da Rocha
Execução proposta em novembro de 2018, em face de
pessoas falecidas em datas anteriores ao ajuizamento da
ação Ilegitimidade passiva - Impossibilidade de alteração
do polo passivo da demanda Proposta a execução fiscal,
essa deve prosseguir contra a pessoa cujo nome foi indicado
na CDA
A modificação do sujeito passivo da relação
tributária, em razão do que dispõem os artigos 121 a 123 e
128 do CTN só é permitida na fase administrativa

Incidência da Súmula 392 do STJ Sentença de extinção
mantida Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de execução fiscal ajuizada pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA em face de JOÃO
LEÔNIDAS LOPES PEIXOTO e de MESSIAS DE ALMEIDA,
objetivando o recebimento de IPTU e taxas dos exercícios de 2013 a
2017, julgada extinta pela sentença de fls. 33/34, com fundamento na
ilegitimidade passiva, em razão do falecimento dos executados em datas
anteriores à propositura da ação, nos termos do art. 485, inc. VI, do
CPC/2015 e da Súmula no 392 do STJ.
Apela a municipalidade, alegando, a inaplicabilidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006073-32.2018.8.26.0198 -Voto no 13488
3
Súmula 392 do STJ ao caso, em que houve descumprimento da
obrigação acessória de atualização cadastral. Requer o provimento do
recurso, para prosseguimento da execução fiscal em face do espólio e a
majoração dos honorários advocatícios recursais para 20% (fls. 39/45).
Sem contrarrazões.
Recurso tempestivo e isento de preparo, nos termos do
art. 1007, §1°, do CPC/15.
É O RELATÓRIO.
A sentença não comporta reforma.
Cuida-se
de
execução
fiscal
no
1006073-32.2018.8.26.0198, proposta em 21/11/2018, pela Prefeitura
Municipal de Franco de Rocha em face de João Leônidas Lopes
Peixoto e de Messias de Almeida, falecidos, respectivamente, em 2006
e 2011, conforme informação da Receita Federal a fls. 19 e certidão de
óbito a fls. 30, dos autos digitais da execução fiscal no
0002854-04.2013.8.26.0198,
portanto,
em
datas
anteriores
ao
ajuizamento da ação.
Cabia ao Município, neste caso, utilizar-se da esfera
administrativa para acionar os responsáveis tributários, nos termos do
disposto no art. 131 do CTN, para que, quando da propositura da ação, o
requisito da legitimidade estivesse devidamente atendido, prosseguindo
a ação em face de quem de direito.
O C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que não é
possível a alteração do polo passivo para constar espólio ou herdeiros,
em especial quando o falecimento ocorreu antes da citação, por esbarrar
na Súmula no 392, do mesmo STJ (AgRg no AREsp no 178.713/MG,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006073-32.2018.8.26.0198 -Voto no 13488
4
Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 21/8/2012, DJe 27/8/2012),
cuja ementa encontra-se lavrada da seguinte forma:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
CDA
EXPEDIDA
CONTRA
PESSOA
FALECIDA
ANTERIORMENTE
À
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
NULIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM
A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. O
redirecionamento contra o espólio só é admitido quando o
falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido
devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é
o caso dos autos, já que o devedor apontado pela Fazenda
Pública falecera (6/4/1983) antes mesmo da constituição do
crédito tributário (IPTU e TSU do ano de 2001). Precedentes:
REsp 1.222.561/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda
Turma,
DJe
25/05/2011;
AgRg
no
REsp
1.218.068/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, DJe 08/04/2011; REsp 1.073.494/RJ, Rel. Ministro
Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/09/2010. 2. Agravo
regimental não provido.”
Ademais, os artigos 121 e 128 do CTN, que tratam da
sujeição passiva e atribuição de responsabilidade tributária, autorizam a
Fazenda Pública a exigir o crédito de quem de direito, alterando se
necessário o polo passivo, desde que na esfera administrativa. Em sede
judicial, quando já definido o legítimo devedor, passam a incidir as
normas processuais que vedam qualquer alteração no curso da demanda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006073-32.2018.8.26.0198 -Voto no 13488
5
por ter sido o crédito já consolidado na esfera administrativa.
É a incidência dos artigos 108 e 485, inciso VI do
CPC/2015:
“Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão
voluntária das partes nos casos expressos em lei”
“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
VI
verificar a ausência de legitimidade ou de interesse
processual”.
A Súmula 392 do STJ pacificou a questão, quando dispôs
que: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa
(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito
passivo da execução” (1a Seção, j. 23/9/2009, DJe 7/10/2009).
São precedentes desta E. Câmara:
“EXECUÇÃO FISCAL
IPTU e Taxa
Município de São
Vicente Insurgência contra decisão que extinguiu o feito,
ante a ilegitimidade do executado Imóvel tributado alienado
antes do fato gerador
Reconhecimento da exequente

Pedido de alteração do polo passivo
Inadmissibilidade

Súmula 392 do STJ Recurso não provido - HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
Execução Fiscal julgada extinta após
oferecimento de exceção de pré-executividade pelo executado
Condenação da Municipalidade ao pagamento das custas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006073-32.2018.8.26.0198 -Voto no 13488
6
honorários advocatícios
Cabimento
Precedente do
Superior
Tribunal
de
Justiça

Recurso
não
provido.” (Apelação Cível no 0503030-11.2013.8.26.0590, Rel.
Des. Erbetta Filho, j. 28/03/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - IPTU e Taxas (de
Expediente, de Iluminação Pública e de Limpeza) - Exercícios
de 2001 a 2005 - Município de Votorantim - Alegação de
ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da
demanda, nos termos da Súmula no 392 do E. STJ, já que não
consta como devedora nas CDAs - Decisão rejeitando a
objeção processual oposta, com base na necessidade de
comprovar que a excipiente não teve a posse do bem imóvel,
de acordo com o artigo 34 do CTN - LEGITIMIDADE
PASSIVA - Pessoa que não consta no título executivo que
embasa a execução é parte ilegítima para figurar no polo
passivo da demanda - Impossibilidade de substituição da
CDA para o fim de alterar o sujeito passivo, nos exatos
termos do enunciado de Súmula no 392 do E.STJ -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Cabimento
(...) -
Decisão reformada - Recurso provido.“ (Agravo de
Instrumento 2232652-28.2018.8.26.0000, Rel. Des. Silva
Russo, j. 19/03/2019).
“APELAÇÃO
EXECUÇÃO FISCAL
IPTU e taxa de
remoção de lixo domiciliar, exercício de 2008 Município de
Santos Pretendida substituição do polo passivo da ação e
prosseguimento da execução contra os sucessores em razão
do falecimento do executado em data anterior à ocorrência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006073-32.2018.8.26.0198 -Voto no 13488
7
do fato gerador do tributo Não cabimento - Aplicação da
Súmula 392 do STJ - Sentença mantida
RECURSO
IMPROVIDO”. (Apelação 0505634-68.2009.8.26.0562; Rel.
Des. Rodrigues de Aguiar, j. 15/12/2016).
Por fim, a alegada falta de atualização cadastral não
exime o município exequente do poder-dever de fiscalização para fins de
lançamento dos impostos, uma vez que se trata de obrigação tributária
acessória que, se não cumprida, pode sujeitar o contribuinte a penalidade
administrativa, se houver previsão na legislação municipal.
Por tais razões, impõe-se a manutenção da sentença de
extinção, tal como proferida.
Por último, não há que se falar na majoração recursal
prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, diante da ausência de fixação de
honorários advocatícios pelo Juízo de primeiro grau e o desprovimento
do presente recurso.
Ante ao exposto, nega-se provimento ao recurso, nos
termos do voto.

Raul De Felice

Relator